Tribunal: TJSP
Processo: 2023719-79.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bens Públicos
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-07
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – ADMINISTRATIVO – AÇÃO REINTEGRATÓRIA - CONSTRUÇÕES EM ÁREA OCUPADA IRREGULARMENTE POR POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA - ÁREA PÚBLICA – PARTICULAR QUE EXERCE MERA DETENÇÃO – NÃO HÁ DE SE FALAR EM "FORÇA NOVA" OU "FORÇA VELHA" DA POSSE - NECESSIDADE DE AUDIÊNCIA CONCILIATÓRIA.
1. Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pela Defensoria Pública como

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – ADMINISTRATIVO – AÇÃO REINTEGRATÓRIA - CONSTRUÇÕES EM ÁREA OCUPADA IRREGULARMENTE POR POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA - ÁREA PÚBLICA – PARTICULAR QUE EXERCE MERA DETENÇÃO – NÃO HÁ DE SE FALAR EM "FORÇA NOVA" OU "FORÇA VELHA" DA POSSE - NECESSIDADE DE AUDIÊNCIA CONCILIATÓRIA.
1. Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pela Defensoria Pública como custos vulnerabilis contra decisão agravada que concedeu a antecipação dos efeitos da tutela para permitir a desocupação da área pública e a respectiva demolição das construções nela existentes.
2. Cuida-se de área pública ocupada irregularmente por população de baixa renda ao longo de linha de transmissão de energia elétrica na chamada "faixa de segurança". Fatos incontroversos
3. A ocupação irregular de área pública não configura posse, de modo que são inaplicáveis as considerações acerca da posse "velha" ou "nova" no deferimento da concessão de reintegração liminar. São atos que induzem a mera detenção, e não o apossamento. Precedentes do C. STJ e do E. STF. Reintegração regularmente determinada
4. Tratando de se litígio coletivo pela posse de imóvel por população de baixa renda, há de se ponderar as consequências socioeconômicas da medida adotada, porquanto se tratam de pessoas lançadas à vulnerabilidade social ante a inércia na promoção do adequado planejamento urbano e, também, em efetivar os direitos sociais garantidos pela Constituição da República por meio de políticas públicas adequadas.
5. Necessária e razoável, antes de mais nada, realização de audiência de mediação nos termos do artigo 565 e seus parágrafos do Código de Processo Civil, a fim de garantir a mais adequada tutela jurisdicional, com o menor impacto social possível.
6. Apesar de razoável a indicação do "risco tecnológico", não há provas de que o risco está na iminência de se concretizar, de maneira que é preferível a saída ordenada e acordada à saída imediata, que pode gerar mais danos ao meio social do que solucionar o problema.
Decisão de primeiro grau reformada em parte
Recurso provido em parte, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000314681
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2023719-79.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado ENEL
DISTRIBUIÇÃO SÃO PAULO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram parcial
provimento ao recurso, com observação, por maioria de votos. Vencida a 3a Juíza
que declara., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA
TAVARES (Presidente) e MARCELO BERTHE.
São Paulo, 5 de maio de 2020.
NOGUEIRA DIEFENTHALER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto n. 37339
Autos de processo n. 2023719-79.2020.8.26.0000
Apelante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Apelados: Enel Distribuição São Paulo (Eletropaulo Metropolitana
Eletricidade de São Paulo)
Comarca de São Paulo
Juiz a quo: Alexandre Batista Alves
5a Câmara de Direito Público
RECURSO
DE
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

ADMINISTRATIVO

AÇÃO
REINTEGRATÓRIA
-
CONSTRUÇÕES
EM
ÁREA
OCUPADA
IRREGULARMENTE POR POPULAÇÃO DE BAIXA
RENDA - ÁREA PÚBLICA – PARTICULAR QUE EXERCE
MERA DETENÇÃO – NÃO HÁ DE SE FALAR EM
"FORÇA NOVA" OU "FORÇA VELHA" DA POSSE -
NECESSIDADE DE AUDIÊNCIA CONCILIATÓRIA.
1. Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pela
Defensoria Pública como custos vulnerabilis contra decisão
agravada que concedeu a antecipação dos efeitos da tutela para
permitir a desocupação da área pública e a respectiva
demolição das construções nela existentes.
2. Cuida-se de área pública ocupada irregularmente por
população de baixa renda ao longo de linha de transmissão de
energia elétrica na chamada “faixa de segurança”. Fatos
incontroversos
3. A ocupação irregular de área pública não configura posse, de
modo que são inaplicáveis as considerações acerca da posse
“velha” ou “nova” no deferimento da concessão de
reintegração liminar. São atos que induzem a mera detenção, e
não o apossamento. Precedentes do C. STJ e do E. STF.
Reintegração regularmente determinada
4. Tratando de se litígio coletivo pela posse de imóvel por
população de baixa renda, há de se ponderar as consequências
socioeconômicas da medida adotada, porquanto se tratam de
pessoas lançadas à vulnerabilidade social ante a inércia na
promoção do adequado planejamento urbano e, também, em
efetivar os direitos sociais garantidos pela Constituição da
República por meio de políticas públicas adequadas.
5. Necessária e razoável, antes de mais nada, realização de
audiência de mediação nos termos do artigo 565 e seus
parágrafos do Código de Processo Civil, a fim de garantir a
mais adequada tutela jurisdicional, com o menor impacto social
possível.
6. Apesar de razoável a indicação do “risco tecnológico”, não
há provas de que o risco está na iminência de se concretizar, de
maneira que é preferível a saída ordenada e acordada à saída
imediata, que pode gerar mais danos ao meio social do que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
solucionar o problema.
Decisão de primeiro grau reformada em parte
Recurso provido em parte, com observação.
Vistos, etc.
Trata-se de agravo de instrumento interposto
pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo como custos
vulnerabilis, em face da decisão de fls. 84/85 destes autos cujo
Digno
Magistrado
deferiu
pedido
de
desocupação
liminar
concernente à área territorial urbana na qual encontra-se erigidos
prédios de habitação, estes, por seu turno, instalados em porção
de imóvel, desobedientes à proibição de edificações que
avançaram por sobre uma faixa de segurança definida para a
passagem de uma linha de transmissão de eletricidade. Direito à
moradia dos ocupantes, segundo argui o recorrente, houve-se
infirmado e gravado de forma irreversível.
Em síntese o pedido sustenta-se no argumento
segundo o qual, a ordem judicial guerreada foi promanada sem a
audiência
dos
cidadãos
atingidos,
considerados,
portanto,
materialmente interessados em face da execução da medida.
Agregam-se mais artigos de impugnação, tais como: a) não há
relato relacionado ao marco temporal relacionado à ocupação
noticiada como que irregular; b) que a r. decisão não identifica a
qualificação das pessoas e bens a serem desocupados; e c) que
por fim, se cumprida a liminar advirão danos irreversíveis, de tal
sorte que, consoante o afirma o arrazoado recursal, as medidas
opostas à concessão da liminar são amplamente justificáveis.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A fls. 97/100 foi deferido efeito suspensivo à
decisão impugnada.
Acha-se o recurso em ordem e devidamente
processado; autos instruídos com a contraminuta da parte
contrária (fls. 104/110), com parecer da D. Procuradoria de Justiça
opinando no sentido do provimento do recurso (fls. 119/125) e
com informações prestadas pelo DD. Magistrado a quo (fls.
127/128)
É o relatório. Passo ao voto.
Em sede de juízo de admissibilidade, anoto
estarem reunidos os pressupostos e condições de recorribilidade,
devendo o presente agravo de instrumento ser conhecido. Passo
ao exame do mérito.
Cinge-se o caso concreto a analisar a legalidade
da reintegração de posse liminar deferida pelo juízo a quo a fim de
que o imóvel divisado na inicial seja desocupado liminarmente.
O Código de Processo Civil, em seu artigo 562
traz os requisitos para o deferimento de reintegração de posse
liminar e inaudita altera parte como forma específica de tutela de
evidência. São eles: (i) a prova sumária e robusta do esbulho
possessório instruída a petição com os elementos indicados no
artigo 561; (ii) perda da posse há menos de ano e dia.
Intentada ação após este prazo ano e dia do
desapossamento indevido - processar-se-á pelo rito ordinário,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
analisando-se eventual pedido de antecipação de tutela nos termos
dos artigos 300 ou 311 do CPC.
No entanto, é cediço que existe já de muito, o
colendo Superior Tribunal de Justiça e o egrégio Supremo Tribunal
Federal entendem que a ocupação irregular de áreas públicas por
particulares não induz apossamento.
Frise-se que são entendidas como áreas públicas
tanto aquelas classificadas como bens públicos nos termos do
artigo 99 do Código Civil quanto aquelas com destinação de
interesse público, tais como as áreas de faixa de segurança de
transmissão de energia elétrica, como no caso sob luzes.
Nesses casos, a relação dos ocupantes com o
bem é de simples detenção, não se vendo o bem público
propriamente privado de sua posse no sentido jurídico, de modo
que é irrelevante para o caso concreto discussão acerca do tempo
do desapossamento.
Por
todos,
destaco
precedente
relevante,
insculpido em acórdão da lavra do ilustre Ministro Luís Felipe
Salomão (Informativo de Jurisprudência no 472)
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E REAIS. RECURSO
ESPECIAL. POSSE DE BEM PÚBLICO OCUPADO SEM
PERMISSÃO. INVIABILIDADE. LIMINAR EM AÇÃO DE
REINTEGRAÇÃO DE POSSE, TENDO POR OBJETO ÁREA
OCUPADA HÁ MAIS DE ANO E DIA. POSSIBILIDADE. 1.
O artigo 1.208 do Código Civil dispõe que "não induzem
posse os atos de mera permissão ou tolerância assim
como não autorizam a sua aquisição os atos violentos,
ou clandestinos, senão depois de cessar a violência ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
a clandestinidade". 2. A jurisprudência, tanto do
Superior Tribunal de Justiça quanto do Supremo
Tribunal Federal, é firme em não ser possível a posse
de bem público, constituindo a sua ocupação mera
detenção de natureza precária. 3. Portanto, no caso
vertente, descabe invocação de "posse velha" (artigo
924 do Código de Processo Civil), para impossibilitar a
reintegração liminar em bem imóvel pertencente a
órgão público. 4. Recurso especial não provido. (REsp
932.971/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO,
QUARTA
TURMA,
julgado
em
10/05/2011,
DJe
26/05/2011)
Em julgado mais recente, no mesmo sentido,
asseverou a ilustre Ministra Assusete Magalhães:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
DE
REINTEGRAÇÃO DE POSSE. OCUPAÇÃO IRREGULAR DE ÁREA
PÚBLICA.
INDENIZAÇÃO
POR
BENFEITORIAS.
IMPOSSIBILIDADE.
MERA
DETENÇÃO.
JURISPRUDÊNCIA
PACÍFICA DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. I. Agravo
interno aviado contra decisão que julgara recurso interposto
contra decisum publicado na vigência do CPC/2015. II. Na
origem, trata-se de Ação de Reintegração de posse, movida
pelo Estado de Mato Grosso contra Disveco Ltda. e Kuki
Piran, relativa a imóvel que ocuparam, indevidamente,
situado em área pública. O Juízo de 1o Grau julgou
parcialmente procedente o pedido, para determinar a
reintegração de posse do imóvel em favor do Estado, com
indenização, ao réu, pelas benfeitorias nele realizadas. O
Tribunal de origem, reformando parcialmente a sentença, deu
provimento ao recurso do Estado de Mato Grosso, para
excluir a indenização, restando prejudicada a Apelação,
interposta por Disveco Ltda. III. É firme a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça no sentido de que "não é cabível
o pagamento de indenização por acessões ou benfeitorias,
nem o reconhecimento do direito de retenção, na hipótese
em que o particular ocupa irregularmente área pública, pois
admitir que o particular retenha imóvel público seria
reconhecer, por via transversa, a posse privada do bem
coletivo, o que não se harmoniza com os princípios da
indisponibilidade do patrimônio público e da supremacia do
interesse público" (STJ, REsp 1.183.266/PR, Rel. Ministro
TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, DJe de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18/05/2011). Em igual sentido: STJ, AgInt no REsp
1.744.310/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES,
SEGUNDA TURMA, DJe de 16/09/2019; REsp 1.762.597/DF,
Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de
16/11/2018; AgInt no REsp 1.338.825/RJ, Rel. Ministro OG
FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 03/04/2018. IV. No
caso, tendo o Tribunal de origem concluído que "o particular,
portanto, nunca poderá ser considerado possuidor de área
pública, senão mero detentor, cuja constatação, por si
somente, afasta a possibilidade de indenização por acessões
ou benfeitorias, pois não prescindem da posse de boa-fé
(arts. 1.219 e 1.255.do CC)", não merece reforma o acórdão
recorrido, no ponto, por ser consentâneo com o entendimento
atual e dominante desta Corte. V. Agravo interno improvido.
(AgInt no AREsp 1564887/MT, Rel. Ministra ASSUSETE
MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe
10/03/2020)
Daí, portanto, o acerto do juízo de piso no
deferimento da liminar vez que, presentes os demais requisitos, o
fato de ter sido intentada a ação após o prazo de ano e dia é
absolutamente irrelevante em se tratando de áreas públicas.
Contudo, é relevante asseverar que devem ser
ponderadas, dentre outras, questões habitacionais e assistenciais
que envolvem a desocupação, a fim de que a tutela jurisdicional
conferida não finde por causar mais desarmonia social do que
efetivação de direitos.
Daí a mens legis do artigo 565 do Código de
Processo Civil que recomenda a realização de uma audiência de
mediação a fim de garantir a mais eficaz pacificação social no
tempo adequado e de modo a minimizar as externalidades
negativas da desocupação.
Destaque-se precedentes deste E. Tribunal no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
mesmo sentido:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de reintegração de posse.
Liminar indeferida. Insurgência. 1. Agravante que pretende
reintegração de posse em razão de alegada invasão em faixa
de servidão de linha de transmissão elétrica. Questão
controvertida que envolve debate aprofundado acerca dos
fatos alegados. Litisconsórcio passivo que envolve mais de
setenta
pessoas.
2.
Pedido
liminar
que
abrange
a
reintegração de posse e consequente demolição de acessões.
Inviabilidade, no momento. Ausência dos requisitos autorizadores da concessão da tutela. Perigo de
irreversibilidade da medida. Exegese do art. 300, § 3o, do
CPC. 3. Negado provimento ao recurso. (TJSP; Agravo de
Instrumento
2182925-66.2019.8.26.0000;
Relator
(a): Oswaldo Luiz Palu; Órgão Julgador: 9a Câmara de
Direito Público; Foro de Mogi das Cruzes - Vara da Fazenda
Pública; Data do Julgamento: 04/03/2020; Data de Registro:
04/03/2020)
Daí, portanto, que, a despeito de respeitável
entendimento contrário, é irrelevante o dado sobre a extensão
temporal da ocupação, sendo de todo inaplicáveis as ponderações
sobre a classificação da posse como “velha” ou “nova”.
Pois bem.
Dos autos consta um documento, da lavra da
Defesa Civil (fls. 31 e seguintes destes autos) que indica a
existência da ocupação irregular em área que margeia linha de
transmissão de energia elétrica, classificado como “faixa de
segurança”.
Sobre tais fatos não pende sequer discussão nos
autos, admitindo-se a veracidade tanto da ocupação quanto de seu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
caráter irregular, ante a falta de autorização.
Ainda, o caso vertente diz com ocupação por
comunidade de baixa renda, de natureza coletiva, portanto, que
demanda análise cuidadosa da efetivação da tutela a fim de que a
jurisdição seja exercida de forma mais eficaz.
Com
efeito,
a
simples
desocupação,
sem
quaisquer cuidados quanto à complexidade socioeconômica do
local pode conduzir, conduzirá a uma ampliação do conflito, sem
que a tutela jurisdicional atinja seu objetivo primevo de pacificação
social efetiva.
Daí,
portanto,
a
necessidade
de
que
a
desocupação seja precedida de prazo razoável e da realização de
audiência de mediação, sob coordenação do juízo, nos termos do
artigo 565 do Código de Processo Civil, com participação de
representantes dos ocupantes, da autora, do Ministério Público, da
Defensoria Pública e das autoridades públicas encarregadas da
política urbana afeta à solução do problema na área.
Por fim, frise-se que não se olvida o “risco
tecnológico” que existe na área, que está localizada em faixa de
segurança de linha de transmissão elétrica.
Contudo, como até o momento não existem
indicativos da iminência da concretização do risco, de modo que a
realização ordenada e pacífica da área é preferível à desocupação
desordenada e imediata.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Desta
feita,
tenho
por
razoável
o
condicionamento do cumprimento decisão liminar de reintegração
de posse, à realização de audiência de mediação, ponderadas
ainda as consequências socioeconômicas do ato e tomadas
medidas de alívio social aos ocupantes.
Isso
posto,
pelo
meu
voto,
dou
parcial
provimento ao recurso, a fim de mantendo a decisão de primeiro
grau impugnada neste recurso, condicionar sua concretização à
realização de audiência de mediação nos termos do artigo 565 do
CPC, o que deve ocorrer no prazo trinta dias contados da
publicação desta decisão, autorizado, se o caso, uso de meios
tecnológicos nos termos do Provimento CSM/TJSP no 2554/2020,
bem como do Comunicado CGJ/TJSP no 284/2020, ante a
decretação do estado de pandemia de COVID-19.
NOGUEIRA DIEFENTHÄLER
RELATOR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 27817
Agravo de Instrumento no 2023719-79.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Agravado: Enel Distribuição São Paulo S/A
Interessados: Maria das Graças, Angela de Albuquerque, Cicero(a),
Rosangela Maria da Silva e Outros Ocupantes
Juiz de 1a Instância: Alexandre Batista Alves
DECLARAÇÃO DE VOTO DIVERGENTE
Adotado o relatório do Eminente Desembargador
NOGUEIRA DIEFENTHÄLER, ouso divergir da douta maioria, apenas no que
tange à necessidade de designação de audiência de justificação prévia.
Com efeito, assim como era previsto nos artigos
927 e 928, ambos do Código de Processo Civil de 1973, o Novo Código de
Processo Civil de 2015 dispõe em seus artigos 561 e 562, que para a
concessão de liminar em ação de reintegração de posse devem ser
provados, com a petição inicial, a posse, o esbulho praticado pelo réu, a
data do esbulho e a perda da posse. Assim, “Estando a petição inicial
devidamente instruída, o Juiz deferirá, sem ouvir o réu, a expedição do
mandado liminar de manutenção, caso contrário, determinará que o autor
justifique previamente o alegado, citando-se o réu para comparecer à
audiência que for designada” (art. 562).
Já nos termos do disposto no “caput” do artigo
300 do Código de Processo Civil de 2015, para a antecipação da tutela de
urgência necessário que, além da urgência, estejam presentes a
demonstração de probabilidade do direito invocado na demanda e o perigo
de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
E no caso, se acham presentes esses requisitos,
pois a agravada provou a ocorrência do esbulho, demonstrou a posse da
área invadida e a sua perda.
Restou demonstrado, de forma suficiente para a
apreciação da liminar, que a área objeto dos autos se trata de bem público,
o qual, como é cediço, não é passível de posse, mas de mera detenção,
pelo que independe de eventual ano e dia para a reintegração de posse,
uma vez provados os requisitos para a concessão da medida,
independentemente de audiência de justificação prévia, situação essa que
encontra respaldo no “caput” do artigo 562 do Código de Processo Civil de
2015.
Estando demonstrado, de sobejo, que a área
objeto da demanda é pública, integra o patrimônio da Municipalidade de
São Paulo e, portanto, insuscetível de apropriação pelo particular, ficando
afastada qualquer alegação da agravante no sentido de os ocupantes serem
mantidos na área.
Assim, irrelevante o fato de os ocupantes há muito
se encontrarem no local, pois, como ressaltado, não detém a posse da área.
Outrossim, a alegação de não terem outra
moradia não justifica a ocupação irregular da área, seja ela pública ou
particular. Ao contrário, restou comprovado que a ocupação é irregular, e
sua permanência na área se traduz em ilegalidade.
Portanto, presentes os requisitos para a concessão
da liminar de reintegração de posse, fica mantida a decisão recorrida.
Abordagem mais detalhada do caso resultaria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
inoportuno prejulgamento.
A questão é complexa e enseja análise minuciosa
na fase correspondente com a vinda da contestação e regular instrução
processual, ocasião em que o douto Magistrado terá mais elementos para
reapreciar a questão e julgar o mérito.

Observo, por oportuno, que todo o cuidado para a
realização da desocupação é de responsabilidade dos órgãos próprios e
deve seguir o protocolo estabelecido no manual de diretrizes nacionais para
execução de mandados judiciais de manutenção e reintegração de posse
coletiva, a fim de garantir a observância dos direitos fundamentais dos
ocupantes.
São estas as razões pelas quais, pelo meu voto,
nego provimento ao recurso.
Maria Laura de Assis Moura Tavares
Desembargadora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes
assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
10
Acórdãos
Eletrônicos
JOSE HELTON NOGUEIRA
DIEFENTHALER JUNIOR
1078D373
11
13
Declarações
de Votos
MARIA LAURA DE ASSIS MOURA TAVARES
107EF802
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2023719-79.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.